Tribunal: TJMT
Processo: 1031441-41.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031441-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 909.354.971-53 (APELANTE), THASSIA LORENA DE ANDRADE DIAS - CPF: 004.969.381-69 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (APELADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença e determinou a habilitação do crédito em recuperação judicial com atualização limitada à data do pedido
recuperacional
(19/02/2018), em caso de rescisão contratual de compra e venda de imóvel com sentença transitada em julgado em 21/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação à coisa julgada ao se alterar os critérios de atualização do crédito; (
ii
) estabelecer até quando deve ser atualizado o crédito sujeito à recuperação judicial; e (
iii
) determinar se o processo de cumprimento de sentença deve ser extinto ou suspenso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configura violação à coisa julgada, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
2478947/RS).

O art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a habilitação de crédito deve conter o valor atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sem prejuízo da preservação dos critérios de atualização reconhecidos na sentença transitada em julgado.

Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1051, segundo o qual a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador, sendo este anterior ao pedido de recuperação judicial.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas (REsp 1272697/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crédito constituído por sentença transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial, mas com fato gerador anterior, deve ser habilitado na recuperação judicial com a preservação dos critérios de atualização estabelecidos na sentença.

Para fins de habilitação na recuperação judicial, o valor do crédito deve ser apurado até a data do pedido
recuperacional
, conforme art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, sem prejuízo da aplicação dos critérios de atualização estabelecidos na sentença transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031441-41.2021.8.11.0041

ALBER RODRIGUES DOS SANTOS X LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALBER RODRIGUES DOS SANTOS co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o cumprimento de sentença movido em face de LUMEN CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
e determinou que a
parte Exequente promove
sse
a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca, sob o n. 1003689-02.2018.8.11.0041
, coma atualização
do crédito até a data
do pedido de recuperação judicial (19/02/2018)
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) a impossibilidade de inovação da decisão judicial e violação da coisa julgada, pois a sentença transitada em julgado estabeleceu critérios específicos para atualização do crédito; (
ii
) a necessidade de atualização do crédito até a data do efetivo pagamento, argumentando que a correção monetária não constitui acréscimo, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda; e (
iii
) o equívoco na extinção da execução, defendendo que o processo deveria ser suspenso até o cumprimento da decisão judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando que a atualização do crédito ocorra até a data do efetivo pagamento ou, subsidiariamente, até a data da prolação da sentença do cumprimento de sentença/trânsito em julgado, bem como para determinar a suspensão do processo de cumprimento de sentença, e não sua extinção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido pelo apelante em face da apelada, determinando a habilitação do crédito na recuperação judicial com atualização limitada à data do pedido
recuperacional
(19/02/2018).

O contexto fático revela que o apelante obteve sentença favorável em ação de rescisão contratual e indenização por danos morais, transitada em julgado em 21/10/2024, decorrente de contrato de compra e venda de imóvel firmado em 2015 e inadimplido pela apelada.

Ao iniciar o cumprimento de sentença, deparou-se com a informação de que a apelada
se encontrava
em recuperação judicial desde 2018.

A controvérsia central reside em três pontos: (i) se houve violação à coisa julgada ao se alterar os critérios de atualização do crédito; (
ii
) até quando deve ser atualizado o crédito sujeito à recuperação judicial; e (
iii
) se o processo de cumprimento de sentença deve ser extinto ou suspenso.

Quanto à alegada violação à coisa julgada, assiste razão ao apelante.

A sentença transitada em julgado estabeleceu critérios específicos para a atualização do crédito, determinando juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação. Ao determinar a atualização apenas até a data do pedido de recuperação judicial (19/02/2018), o magistrado de
origem
inovou indevidamente, modificando o título executivo judicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "
proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada
" (
AgInt
no
AREsp
2478947/RS).

Contudo, é necessário compatibilizar esse entendimento com as regras específicas da Lei nº 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial.

O art. 9º, II, da referida lei estabelece que a habilitação de crédito deve conter "
o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação
".

Nesse ponto, é importante distinguir dois momentos: (i) a apuração do valor do crédito para fins de habilitação na recuperação judicial, que deve observar o marco temporal previsto na Lei nº 11.101/2005; e (
ii
) a preservação do direito material
reconhecido na sentença transitada em julgado, que inclui a forma de atualização do crédito.

A jurisprudência do STJ, ao interpretar o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, tem entendido que a atualização do crédito para fins de habilitação deve ocorrer até a data do pedido de recuperação judicial. Contudo, isso não significa que o credor perca o direito à correção monetária posterior, que deverá seguir as regras do plano de recuperação judicial aprovado.

No caso em análise, considerando que o crédito do apelante foi constituído por sentença transitada em julgado em 21/10/2024, mas seu fato gerador (contrato de 2015) é anterior ao pedido de recuperação judicial (19/02/2018), aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1051: "
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
".

Assim, o crédito do apelante deve ser habilitado na recuperação judicial, mas com a preservação dos critérios de atualização estabelecidos na sentença transitada em julgado, observando-se apenas que, para fins de habilitação, o valor deve ser apurado até a data do pedido de recuperação judicial (19/02/2018).

Quanto ao segundo ponto controvertido, embora a correção monetária não constitua acréscimo ao valor principal, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, no âmbito da recuperação judicial, a forma de atualização do crédito após o pedido de recuperação seguirá as regras estabelecidas no plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo
recuperacional
.

Por fim, no que tange à extinção do cumprimento de sentença, a jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que "
a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
" (REsp 1272697/DF).

Isso porque, conforme explicado pelo STJ, caso haja inadimplemento da obrigação assumida no plano de recuperação, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 anos a que se refere o art. 61 da Lei nº 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois desse prazo, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

Portanto, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, justificando-se a extinção do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que, na expedição da certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial, conste expressamente que os critérios de atualização do crédito (juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC) são aqueles estabelecidos na sentença transitada em julgado, observando-se apenas que, para fins de habilitação, o valor deve ser apurado até a data do pedido de recuperação judicial (19/02/2018), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026